Tribunal: TJDFT
Processo: 0751969-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO OU LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS LEI No 9.527/1997. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso administrativo interposto por servidora aposentada contra decisão da Presidência do Tribunal que indeferiu pedido de conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos e não computados em dobro para fins de aposentadoria, relativos ao período de exercício entre 18/05/2009 e 14/01/2024.
2. A recorrente sustenta afronta aos princípios da legalidade, segurança jurídica e vedação ao enriquecimento sem causa, invocando precedentes do STF (Tema 635) e STJ (Tema 1086), além de atos normativos de outros órgãos que regulamentaram a conversão em pecúnia de licenças não usufruídas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é possível a conversão em pecúnia de licenças-prêmio ou licenças para capacitação adquiridas e não usufruídas por servidora que ingressou no serviço público após a extinção da licença-prêmio pela Lei no 9.527/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A licença-prêmio por assiduidade foi extinta pela Lei no 9.527/1997, que preservou apenas direitos adquiridos até 15/10/1996.
5. A conversão em pecúnia está restrita aos períodos adquiridos sob a redação original do art. 87 da Lei no 8.112/1990, antes da extinção do benefício.
6. A recorrente ingressou no serviço público em 18/05/2009, quando o direito à licença-prêmio já não existia, afastando qualquer pretensão de indenização.
7. A licença para capacitação, que substituiu a licença-prêmio, é benefício condicionado à participação em curso de aperfeiçoamento, sem previsão legal para conversão em pecúnia ou acumulação de períodos.
8. A decisão recorrida observou corretamente a legislação vigente e os princípios da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A conversão em pecúnia de licença-prêmio somente é possível para períodos adquiridos até 15/10/1996, sob a redação original do art. 87 da Lei no 8.112/1990. 2. A licença para capacitação não admite conversão em pecúnia, por ausência de previsão legal."
Dispositivos relevantes citados:
art. 87 da Lei no 8.112/1990; art. 7o da Lei no 9.527/1997.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 635; STJ, Tema 1086.